Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-21.2024.8.11.0028
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000618-21.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOENIL DA SILVA (APELADO), MARCOS DE ARRUDA SANTAVA (APELADO), MARCOS DE ARRUDA SANTANA (APELADO), MARCOS DE ARRUDA SANTANA - CPF: 090.046.451-87 (APELANTE), JOENIL DA SILVA - CPF: 036.763.281-08 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ALINE CAVALHEIRO CRUZ E SILVA - CPF: 049.621.621-01 (VÍTIMA), DEIDINEY MARCIO DE ARRUDA COSTA - CPF: 042.042.231-50 (VÍTIMA), ADEILTON MARQUES DO AMARAL - CPF: 762.651.961-20 (VÍTIMA), CASA COMERCIAL PIT STOP (VÍTIMA), NATANIELE HUANA PRADO DE OLIVEIRA - CPF: 066.505.081-01 (VÍTIMA), SILVINO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 710.459.571-60 (VÍTIMA), TULIO MATHEUS SILVA DO CARMO - CPF: 060.911.061-63 (VÍTIMA), MARCOS DE ARRUDA SANTANA - CPF: 090.046.451-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MÉRITO: PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA, AFASTAMENTO DE MAJORANTE E REDUÇÃO DA PENA. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, CP), com pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado, após reconhecimento do apelante por vítimas e policiais através de imagens de segurança.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial; (ii) analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação; (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.

III. Razões de decidir

3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade quando o reconhecimento é confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, especialmente quando os policiais confirmaram conhecer previamente o apelante.

4. A autoria delitiva está comprovada pelos depoimentos coerentes das vítimas que reconheceram o apelante, pelas declarações dos policiais que analisaram as imagens de segurança, e pelo relatório investigativo que demonstrou a presença do réu no local antes e durante o crime.

5. A pena-base foi corretamente majorada em razão das graves consequências do crime, considerando o expressivo prejuízo patrimonial causado a múltiplas vítimas e a não recuperação dos bens subtraídos, sendo adequada a fração de aumento aplicada.

6. O regime inicial fechado foi corretamente fixado em razão da reincidência do apelante, conforme determina o art. 33, §2o, do Código Penal, não havendo fundamento jurídico para sua modificação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade quando o reconhecimento é confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios. 2. A palavra das vítimas, quando coerente e corroborada por elementos objetivos, constitui prova suficiente para a condenação por crime de roubo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
JOENIL DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal n.o 1000618-21.2024.8.11.0028, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

Na mesma decisão, o corréu MARCOS DE ARRUDA SANTANA foi absolvido da imputação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Segundo a denúncia, no dia 09 de fevereiro de 2023, por volta das 01h00, na Avenida Aníbal de Toledo, no município de Poconé/MT, os denunciados MARCOS DE ARRUDA SANTANA e JOENIL DA SILVA, agindo em concurso de agentes e com identidade de desígnios, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Tulio Mateus Silva do Carmo, Adeilton Marques do Amaral, Silvino José de Oliveira, Nataniele Hana Prado de Oliveira, Deidiney Marcio de Arruda Costa, Aline Cavalheiro e Silva, além do estabelecimento comercial Pit Stop.

Consta que as vítimas se encontravam na conveniência do Posto de Gasolina denominada "Santa Rita", quando dois indivíduos adentraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Após diligências policiais, foi possível identificar os autores do delito através das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, sendo reconhecido o denunciado JOENIL DA SILVA, conhecido como "Petão".

Verificou-se que, antes do evento delituoso, os denunciados estiveram no estabelecimento comercial consumindo bebidas e saíram do local, retornando posteriormente para anunciar o roubo. Os denunciados agiram com truculência, mediante socos e pontapés contra as vítimas, que foram rendidas e ordenadas a deitarem no chão. Subtraíram aparelhos celulares e dinheiro das vítimas, além do valor em espécie que se encontrava no caixa do estabelecimento, deixando o local em uma motocicleta Honda/Fan, de cor preta.

Inconformado com a sentença condenatória, o réu JOENIL DA SILVA interpôs recurso de apelação (ID 322758482), apresentando suas razões recursais (ID 326859383), nas quais alega, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requer sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal), argumentando a ausência de provas quanto a sua efetiva utilização. Por fim, objetiva a correção da dosimetria da pena, para que a sanção seja fixada no mínimo legal, considerando a inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao apelante, bem como a definição do regime semiaberto para o cumprimento da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 331530351), refutando as teses defensivas e opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça
Dra. Rosana Marra
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença intacta, assim sintetizando: (Id. 335268860)

Sumário: Apelação criminal. Sentença condenatória. Art. 157, §2o, II, CP. 1. Preliminar. Nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Eventuais irregularidades no inquérito não contaminam a ação penal. Reconhecimento confirmado em juízo pelas vítimas e policiais, sob contraditório. Art. 226 do CPP expressa mero recomendação procedimental, não funcionando como norma impositiva. 2. Mérito. 2.1. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Art. 386, VII, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Declarações das vítimas coerentes e corroboradas por demais provas. Apelante reconhecido pelas vítimas e pelos policiais através das imagens de segurança. Suficiência do conjunto probatório. 2.2. Decote da majorante do emprego de arma. NÃO ACOLHIMENTO. Insurgência defensiva carece de justa causa, pois já foi afastada na própria sentença. 2.3. Retificação da dosimetria. Fixação da pena-base no mínimo legal. Imposição de regime prisional mais brando ao apelante. NÃO ACOLHIMENTO. Reprimenda corretamente fixada diante da negativação das consequências do crime (art. 59, CP), considerado o elevado prejuízo patrimonial e a ausência de recuperação dos bens subtraídos. Adoção da fração de 1/6. Respeitados os pressupostos de necessidade e razoabilidade da sanção penal. Regime prisional fechado fixado em razão da reincidência (art. 33, §2o, CP). 3. Conclusão. Parecer pelo
NÃO ACOLHIMENTO
da preliminar e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Preliminarmente, o apelante alega a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Embora o reconhecimento tenha ocorrido inicialmente por meio de fotografias, ainda na fase investigativa, tal ato foi posteriormente confirmado em Juízo, de forma segura e coerente, pelos policiais civis Ednel Adriano Gomes da Silva e Manoel Benedito Ferraz Júnior, circunstância que afasta a alegação de contaminação das provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Conforme se extrai dos autos, em Juízo, os agentes policiais declararam que participaram diretamente das diligências investigativas e analisaram as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, confrontando-as com características físicas e comportamentais dos suspeitos. O investigador Manoel Benedito Ferraz Junior relatou:

"Me recordo, até porque nós fomos buscar as imagens, né. O Ednel ele acabou ficando com a parte mais da identificação juntamente com as vítimas, né, buscar maiores informações e a parte da questão do relatório fotográfico acabou ficando para que eu pudesse fazer. E nisso nós pegamos juntos, a gente fez o relatório, a gente analisou as imagens, né, e essas imagens confrontavam algumas particularidades, né, que seriam o tipo de chinelos que estava usando, né, o tipo de trejeitos de caminhar, né, porque a gente já conhece eles a certo tempo, né."

Além disso, ambos confirmaram que conheciam previamente o apelante em razão da sua participação em outros delitos, o que reforçou a identificação. O investigador Ednel Adriano Gomes da Silva afirmou:

"Sim, já, já conhecia, já por outras passagens, por os mesmos já ter sido preso já por outros delitos já cometido e tendo passagem aqui pela delegacia."

Ademais, os policiais confirmaram que as vítimas reconheceram o apelante como um dos autores do crime, mesmo quando este tentou ocultar sua identidade com máscara. O investigador Ednel declarou:

"Sim, reconheceram, teve uma das vítimas que reconheceram os mesmos, afirmando que seria os mesmos, e confirmaram que era os mesmos que retornaram depois mesmo usando máscara tampando ainda reconheceram eles ainda."

De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, eventuais irregularidades perpetradas na fase investigativa não possuem o condão de contaminar o desenvolvimento da ação penal, uma vez que o Inquérito Policial é procedimento administrativo, que tem por finalidade reunir e apresentar ao Ministério Público os elementos necessários à propositura da ação penal.

Neste sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade do reconhecimento quando o ato é confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios." (TJMT – N.U 0023845-88.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2025. Publicado no DJE 19/11/2025)

Ademais, a não observância do artigo 226 do Código de Processo Penal, por si só, não gera nulidade e nem mesmo invalida a prova, uma vez que o dispositivo legal, neste caso, representa uma recomendação do legislador, e não um comando imperativo.

Diante do exposto, resta superada qualquer alegação de irregularidade ocorrida na fase investigativa, uma vez que os elementos probatórios inicialmente colhidos foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não se verifica, portanto, qualquer vício capaz de macular a validade das provas ou comprometer a higidez do processo, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade processual arguida pela defesa.

3. MÉRITO

3.1. Da pretensão absolutória

No mérito, o apelante requer sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando fragilidade do conjunto probatório.

Contudo, após detida análise dos autos, conclui-se que a pretensão defensiva não merece ser acolhida.

A materialidade do delito restou plenamente comprovada, tanto pelo boletim de ocorrência quanto pelas provas testemunhais produzidas ao longo da persecução penal.

A prova da autoria, de igual forma, é evidente e inquestionável, posto que respaldada nas provas colhidas no decorrer da instrução processual penal, mormente pelas declarações das vítimas e testemunhas que, sob o crivo do contraditório judicial, ratificaram toda a dinâmica delitiva atribuída ao apelante.

A vítima Adeilton Marques do Amaral reconheceu o apelante de forma categórica, conforme se verifica em seu depoimento:

"Promotor: Tá, o senhor só conhecia pelo nome. E o petão o senhor conhecia?

Vítima: O petão já conheço.

Promotor: Conhece. Foi uma das pessoas que assaltou o senhor?

Vítima: Isso.

Promotor: O senhor conhece ele, o senhor não tem dúvidas quanto a isso?

Vítima: Não.

Promotor: Tá certo, tá certo. O senhor precisou ver foto ou não teve dúvida nenhuma? O senhor, desculpa, é que é importante pro processo. O senhor não teve dúvidas?

Vítima: Não. Quando ele me mostrou na civil, ele me mostrou a foto, eu falei, Ah, esse aqui.

Promotor: Tá certo. E o nome dele é Joenil da Silva, o petão.

Vítima: Eu só conheço por petão, só pelo apelido mesmo."

A
vítima Silvino José de Oliveira
também confirmou o reconhecimento do apelante:

"Promotor: Ah, entendi que era esse petão aí?

Vítima: É esse homem aí."

A
vítima Aline Cavalheiro e Silva
, funcionária do estabelecimento, declarou que conhecia o apelante e o viu no local:

"Promotor: Tá. A senhora quando foi ouvida na delegacia de polícia, dona Aline, a senhora fala assim, que naquele dia, por volta de umas 02h00 horas da manhã, o petão chegou na conveniência, acompanhado de outro homem. A senhora conhece o petão réu do processo?

Vítima: O petão eu conheço porque ele era ele é irmão de uma menina que eu só trabalhei com ela, né.

Promotor: Entendi. Então ele chegou lá.

Vítima: Ah, sim, mas não é amizade nenhuma. Eu só sei que ele é irmão dela.

Promotor: Não, sim, sim, sim, sim. Então a senhora, a senhora viu ele lá?

Vítima: Petão, eu vi ele lá."

Além disso, o trabalho investigativo realizado pelos policiais Manoel Benedito Ferraz Junior e Ednel Adriano Gomes da Silva demonstrou técnica apurada na análise das imagens de videomonitoramento. Através do relatório fotográfico elaborado, foi possível constatar que JOENIL DA SILVA esteve no estabelecimento antes do crime, utilizando chinelo branco, short jeans, camiseta verde e boné preto, além da tornozeleira eletrônica. Posteriormente, duas pessoas com as mesmas características físicas retornaram ao local, já encapuzadas, mas mantendo os mesmos chinelos e porte físico, o que permitiu a identificação pelos investigadores experientes que já conheciam os acusados de outras passagens pela delegacia.

O investigador Ednel Adriano Gomes da Silva relatou:

"Isso. Aí foi identificado eles, o Joenil e o Marcos tiveram lá uns minutos antes, fizeram compra, adentraram lá no local, as vítimas que estavam lá estavam fora, viram. Aí depois retornaram duas pessoas com as mesmas características física deles. Usavam um chinelo igual, só que já estava com umas outras vesti e tampando o rosto, né. Estiveram no local mas o porte físico, o andado é muito característico com os dos mesmos aonde cometeram o delito. Fizeram o delito lá e ainda tiveram, teve alguns que sofreu agressões físicas por parte de um deles."

Importante ressaltar que JOENIL, além de ser pessoa conhecida na cidade de Poconé-MT, as imagens demonstram que o apelante esteve no local antes do crime, acompanhado de seu comparsa, trajando camisa verde, chinelos brancos e tornozeleira eletrônica. Logo após, retorna ao estabelecimento com a mesma camisa verde e chinelos brancos, porém cobrindo o rosto e utilizando calça preta para ocultar a tornozeleira.

Conforme consta no relatório investigativo de confronto de imagens (ID 322757898):

"JOENIL chegando na conveniência as 02:23 do dia 09/02/23, camiseta verde e chinelo branco. JOENIL retorna as 03:14 do mesmo dia, com a camiseta verde por baixo de uma jaqueta listada, com o mesmo chinelo branco. Cobriu a tornozeleira com uma calça moletom preta."

Em que pese o apelante fizesse o uso da tornozeleira eletrônica no momento do crime, realizado o requerimento do Relatório de Monitoramento, conforme Ofício n. 27839/2023/CMEP/SESP, anexado aos autos, constatou-se que, entre os dias 08 e 10 de fevereiro de 2023, os aparelhos registraram diversas falhas, com períodos de ausência de sinal de GPS, o que prejudicou a confecção precisa do relatório de monitoramento (ID 125854628).

No presente caso, é imprescindível destacar que não há nos autos qualquer indício de que as vítimas tenham interesse em imputar falsamente a prática delitiva ao apelante, tampouco foram apontadas contradições capazes de afastar sua responsabilidade penal.

Diante desse contexto, considerando que as declarações das vítimas se encontram devidamente corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos e inexistindo razões para sua desqualificação, conclui-se pela solidez do conjunto probatório, suficiente para a manutenção do édito condenatório proferido em desfavor do apelante.

Neste sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“[...]A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por provas técnicas e testemunhais, mostra-se suficiente para fundamentar condenação em crimes sexuais.[...]

(N.U 0002284-09.2018.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

“[...] A palavra da vítima, coerente e compatível com os demais elementos dos autos, possui especial valor probatório, conforme pacífica jurisprudência do STJ.[...]

(N.U 0001826-13.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

“[...] Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não gera nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório judicial. 2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probante quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova.[...] (N.U 0002662-48.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

Destarte, estando as declarações das vítimas plenamente alinhadas às demais provas produzidas nos autos, não há que se cogitar absolvição pelo crime de roubo majorado sob alegação de insuficiência probatória, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da condenação.

3.2. Da majorante do emprego de arma de fogo

Carece de justa causa a insurgência defensiva quanto ao pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, uma vez que tal circunstância já foi expressamente afastada pelo Exmo. Magistrado sentenciante na própria sentença penal condenatória, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Conforme se verifica na sentença:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, CONDENO o acusado JOENIL DA SILVA como incurso na sanção do artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal, AFASTO a qualificadora prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), e ABSOLVO o réu MARCOS DE ARRUDA SANTANA, do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II e §2oA, inciso I, do Código Penal, com fundamento no artigo 386 inciso VII do CPP."

Assim, revela-se inócua a discussão sobre o tema, não havendo qualquer efeito prático a ser produzido no presente recurso.

3.3. Da dosimetria da pena

Por fim, o apelante objetiva a correção da dosimetria da pena, para que a sanção seja fixada no mínimo legal, considerando a inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao apelante, bem como a definição do regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Contudo, sem razão o apelante.

A pena-base foi corretamente fixada pelo juízo sentenciante, considerando a negativação de uma das oito circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, qual seja, as consequências do crime. Tal valoração se justifica diante do expressivo prejuízo patrimonial ocasionado pela conduta delitiva, que resultou na subtração de diversos aparelhos telefônicos pertencentes a várias vítimas e a um estabelecimento comercial, sem que os bens tenham sido recuperados, o que revela a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, excedendo a normalidade típica do delito.

Conforme consta na sentença:

"As consequências do crime foram graves tendo em vista que, trata-se de vários bens (celulares e dinheiros) sendo ao todo 06 (seis) pessoas e 01 (um) estabelecimento comercial subtraído os quais os bens não foram recuperados, sendo assim, consequentemente causando enorme prejuízo as vitimas."

Deste modo, resta justificada a intensificação da resposta estatal, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

No mais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se considera adequada a fração de 1/6 (um sexto) calculada sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito, o que foi prontamente observado pelo Exmo. Magistrado de piso, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada na primeira fase da dosimetria da pena.

Em seguida, analisadas as agravantes e atenuantes de pena, o Exmo. Magistrado corretamente reconheceu a agravante da reincidência, disciplinada no artigo 61, inciso I, do Código Penal, diante da condenação transitada em julgado nos autos n. 2000006-71.2021.8.11.0028 – sistema SEEU, com o incremento da reprimenda intermediária em mais 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por fim, restou reconhecida e valorada a causa de aumento de pena do inciso II do §2o do artigo 157 do Código Penal, pelo concurso de pessoas, resultando no aumento da pena em 1/3 (um terço), ou seja, na fração mínima, resultando na pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Diante disso, o regime prisional fechado foi corretamente fixado pelo Juízo sentenciante, considerando a reincidência do apelante, circunstância que impõe a aplicação do disposto no artigo 33, § 2o, do Código Penal.

Conforme dispõe o art. 33, §3o, do Código Penal, a definição do regime inicial deve observar critérios específicos:

"Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado (...)

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3o- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código."

O art. 33, §2o, alínea b, estabelece o regime inicial semiaberto para condenados cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não ultrapasse 08 (oito), desde que não sejam reincidentes. Portanto, o Código Penal determina a imposição de regime mais gravoso aos reincidentes.

No caso em análise, verifica-se que o apelante possui executivo de pena em seu desfavor (n. 2000006-71.2021.8.11.0028), razão pela qual o Juízo a quo agravou a pena, fixando o regime fechado.

Diante desse quadro, não há qualquer fundamento jurídico que justifique a modificação do regime prisional, sendo de rigor a manutenção da reprimenda imposta ao apelante.

4. CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026